Tribunal: TJDFT
Processo: 0741738-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa.
2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência.
4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva.
6. Ordem denegada.